Tribunal: CARF
Processo: 13819.000612/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000612/2005-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.072 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
ABC SISTEMAS E MÓDULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RETENÇÃO NA FONTE. SALDO CREDOR.
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
OUTROS
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir de 3/01/2008, data da publicação da Medida Provisória
413/2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, apurados em períodos anteriores à referida data,
poderia também ser restituído em dinheiro ou compensado com débitos
relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Antes disso, o valores retidos somente poderiam ser utilizados na
dedução do valor da contribuição devida (ou a pagar) da mesma espécie,
apurado em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000612/2005-42
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000612/2005-42

Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
restituição de COFINS retidos a título de antecipação da COFINS devida, referente ao terceiro
trimestre de 2004, conforme a sistemática de retenção específica para o setor automotivo fixada
no artigo 3o, §3o da Lei n. 10.495/2002, com a alteração promovida pelo artigo 36 da Lei n.
10.865 de 3 de julho de 2002.
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante: (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à fabricação
de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos
por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para
consumidores. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 1o Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a alterar a relação de
produtos discriminados nesta Lei, inclusive em decorrência de modificações na
codificação da TIPI. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 3o Estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
pagamentos referentes à aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei,
exceto pneumáticos, quando efetuados por pessoa jurídica fabricante: (Redação dada
pela lei no 11.196, de 2005)
I - de peças, componentes ou conjuntos destinados aos produtos relacionados no art.
1o desta Lei; (Incluído pela lei no 11.196, de 2005)
II - de produtos relacionados no art. 1o desta Lei. (Incluído pela lei no 11.196, de
2005)
§ 4o O valor a ser retido na forma do § 3o deste artigo constitui antecipação das
contribuições devidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras e será determinado mediante
a aplicação, sobre a importância a pagar, do percentual de 0,1% (um décimo por cento)
para a Contribuição para o PIS/Pasep e 0,5% (cinco décimos por cento) para a
Cofins. (Redação dada pela lei no 11.196, de 2005)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000612/2005-42

§ 5o O valor retido na quinzena deverá ser recolhido até o último dia útil da quinzena
subseqüente àquela em que tiver ocorrido o pagamento. (Redação dada pela lei no
11.196, de 2005)
§ 6o Na hipótese de a pessoa jurídica fabricante dos produtos relacionados no art.
1o desta Lei revender produtos constantes dos Anexos I e II desta Lei, serão aplicadas,
sobre a receita auferida, as alíquotas previstas no inciso II do caput deste
artigo. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 7o A retenção na fonte de que trata o § 3o deste artigo: (Incluído pela lei no 11.196,
de 2005)
I - não se aplica no caso de pagamento efetuado a pessoa jurídica optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas
de
Pequeno
Porte
-
Simples
e
a
comerciante
atacadista
ou
varejista; (Incluído pela lei no 11.196, de 2005)
II - alcança também os pagamentos efetuados por serviço de industrialização no caso de
industrialização por encomenda. (Incluído pela lei no 11.196, de 2005
É incontroverso que esta sistemática consiste em uma antecipação de valores a
serem recolhidos no futuro, após o período de apuração.
A Recorrente alega que houve retenção a maior e requereu a compensação da
diferença entre aquilo que entendeu devido.
A DRJ, todavia, entende que não era caso de RESSARCIMENTO ou
COMPENSAÇÃO de um “tributo recolhido indevidamente” na forma do 165 do CTN, mas tão
de valores retidos a maior que não eram submetidos a esta sistemática. A DRJ entendeu, com
base no Manual de Perguntas e Respostas da Receita Federal do Brasil, que os valores
eventualmente retidos a maior não são ressarcíveis ou compensáveis.
Assim, o indeferimento do pedido de restituição foi fundamentado no
entendimento de que os valores retidos na fonte não eram passíveis de restituição por falta de
previsão legal, e os valores são antecipação do devido ao final do período de apuração, podendo
ser utilizados apenas como dedução por ocasião do pagamento mensal.
“ Assim, não se enquadrando em pagamento indevido ou pagamento a maior, o saldo
que eventualmente o contribuinte apure em seu favor ao final do período de incidência
não pode ser objeto de compensação nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996, já
que não se trata de objeto de compensação nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430 de
1996, já que não se trata de crédito passível de restituição ou ressarcimento que o sujeito
passivo detenha contra a Fazenda.” (e-fls. 176)
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000612/2005-42

O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos legais,
motivo pelo qual deve ser conhecido por este Colegiado.
Não havendo preliminares, é de se adentrar no mérito.
O busílis do presente processo diz respeito à possibilidade de restituição e
compensação das contribuições sociais excessivamente retidas na sistemática dos art. 3o, §3o da
Lei no 10.485, de 2002, especialmente se a Medida Provisória no 413/2008, convertida na Lei n°
11.727/2008 geraria efeitos em relação às retenções a maior ocorridas antes de sua vigência ou
apenas as ocorridas após a sua entrada em vigor.
A hipótese da Recorrente é de que a referida Medida Provisória no 413/2008,
convertida na Lei n° 11.727/2008 e regulamentada pelo Decreto n° 6.662/2008 teria efeitos
retroativos de forma a possibilitar a restituição ou compensação dos valores recebidos antes de
sua entrada em vigor, com o objetivo de sanar os equívocos da legislação que a antecedeu.
Em sentido diametralmente oposto o fisco defende que a medida provisória
possuiria efeitos tão somente a partir de sua entrada em vigor, entendimento que encontra
amparo na expressa manifestação da RFB, com a edição da Solução de Divergência Cosit no 8,
de 24/07/2007, anterior à edição da Lei 11.727/2008:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REGIME NÃO CUMULATIVO.
CONTRIBUIÇÃO
RETIDA
NA
FONTE.
EXCESSO
DE
RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
Os valores correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep retidos na fonte somente
podem ser utilizados como dedução do que for devido a título dessa contribuição. O
excesso de retenção não configura pagamento indevido ou a maior. Não é possível, por
falta de previsão legal, a compensação com outros tributos e contribuições
administrados pela RFB ou a restituição em dinheiro.
Esta é a controvérsia.
Efetivamente, a alteração promovida pela Medida Provisória no 413, de 3 de
janeiro de 2008, convertida na Lei no 11.727/2008, permitiu que os excessos de retenção na fonte
fossem restituídos ou compensados, bem como os saldos dos valores retidos na fonte, na forma a
ser regulamentada pelo Poder Executivo:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo
mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos
créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação desta Medida Provisória, o saldo dos valores retidos na
fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, apurados em períodos
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000612/2005-42

anteriores, poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal Brasil, na
forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
Este assunto já foi objeto de discussão por este Colegiado na sessão de 17 de
dezembro de 2019, tendo sido lavrado o Acórdão unânime n. 3302.007.913, de relatoria do
Conselheiro Vinícius Guimarães, que adoto e transcrevo:
Antes de 2008, os valores retidos a título de PIS/COFINS somente poderiam ser
utilizados na compensação escritural com as contribuições da mesma espécie cujos fatos
geradores ocorreram a partir do mês da retenção. Com o advento da MP no. 413/2008 e
da Lei no. 11.727/2008, surgiu a possibilidade dos saldos de retenção do PIS/COFINS
serem utilizados para compensação com outros tributos administrados pela RFB.
Conclui-se, assim, que a "compensação" do IRPJ, demonstrada pelos registros contábeis
apresentados, se revela contrária ao arcabouço normativo vigente à época: não era
possível, então, a utilização de saldo de retenção das contribuições ao PIS/COFINS para
a compensação com outros tributos administrados pela RFB.
Outro ponto que deve ser sublinhado é que, no caso concreto, a autoridade fiscal ou os
órgãos de julgamento não podem ressuscitar, por assim dizer, o crédito e débito
regularmente consumidos na extinção, pelo pagamento, da relação tributária, fazendo
alocar paralelamente, de ofício, créditos de retenção na fonte das contribuições sociais
para a dedução na escrita fiscal dos valores apurados daquelas contribuições,
subvertendo, inclusive, os próprios registros contábeis apresentados. No caso dos autos,
caberia ao sujeito passivo ter deduzido, em ocasião oportuna, os créditos retidos de
contribuição social na apuração do débito de tributo da mesma espécie. Tal fato não se
verificou, como ficou evidente no exame da escrituração apresentada, não sendo
possível aos tribunais administrativos alterar os fatos passados, mas apenas apreciá-los e
julgá los à luz da legislação vigente. Por tais razões, entendo que deve prevalecer a
decisão administrativa, uma vez que o direito creditório apontado no PER/DCOMP foi
integralmente utilizado na extinção de débito constituído e os valores decorrentes de
retenção das contribuições sociais não poderiam ter sido utilizados para a compensação
direta com tributo de outra espécie.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já apreciou a matéria, merecendo
destaque o Acórdão 9303-008.563, proferido em 14 de maio de 2019, de Relatoria do
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire (vencida a conselheira Érika Costa Camargos Autran) que
também adoto e transcrevo:
PIS E COFINS RETIDOS NA FONTE. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS.
A compensação do PIS retido na fonte com débitos de períodos anteriores, e com outros
tributos, só se tornou possível a partir da publicação da MP no 413/2008, em
03/01/2008, conforme disposição expressa do art. 5o, § 3o da Lei no 11.727/2008.
(...)
O próprio dispositivo legal, por meio do seu parágrafo terceiro, acima transcrito,
estabeleceu a partir de quando seria possível efetuar a compensação de saldos anteriores
de PIS e da Cofins. Portanto, entendo que não se trata de aplicação retroativa da lei
tributária prevista no art. 106, II, “b” do CTN, pois a interpretação que se busca já está
expressamente escrita na Lei, ou seja, somente a partir da publicação da Medida
Provisória no 413/2008, em 3/1/2008, é que se poderia apresentar PER/DCOMP para
efetuar compensações de saldos anteriores de PIS e Cofins retidos na fonte.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000612/2005-42

Até a edição da MP 413/2008, ocorrendo a hipótese de retenção da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins em valor que ultrapasse a contribuição a pagar apurada no
encerramento do período, a diferença credora somente poderia ser deduzida das
respectivas contribuições nos próximos períodos de apuração. Esse entendimento foi
explicitado na IN/SRF 480, de 15/12/2004, que assim estatuia:
Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma
espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção.
Assim, resta claro que antes da publicação da MP 413/2008 ocorrendo a hipótese de
retenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em valor que ultrapasse a
contribuição a pagar apurada no encerramento do período, a diferença credora
somente poderá ser deduzida das respectivas contribuições nos próximos períodos
de apuração.
Como a Declaração de Compensação de que trata o presente processo só foi apresentada
em 11/05/2007, antes portanto do permissivo legal, deve ser negado provimento ao
recurso voluntário.
Também nesse sentido, Solução de Divergência no 8, de 24/07/2007. Veja se:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE.
EXCESSO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU
RESTITUIÇÃO.
Os valores correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep retidos na fonte
somente podem ser utilizados como dedução do que for devido a título dessa
contribuição. O excesso de retenção não configura pagamento indevido ou a
maior. Não é possível, por falta de previsão legal, a compensação com outros
tributos e contribuições administrados pela RFB ou a restituição em dinheiro.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, soluciono a presente divergência nos seguintes termos:
a) não há previsão legal para a restituição em dinheiro dos valores retidos na
fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ou para sua
compensação com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela RFB;
b) os valores correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins retidos
na fonte somente podem ser utilizados como dedução do que for devido a título
da respectiva contribuição;
c) os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, se calculados corretamente e de acordo com a legislação em vigor, não
podem ser considerados pagamento indevido ou a maior que o devido, mesmo na
hipótese do valor retido ultrapassar o valor apurado no encerramento do período
de apuração, caso em que, somente poderão ser deduzidos das respectivas
contribuições nos próximos períodos de apuração;
A Dcomp em questão envolveu débitos de PIS regime não cumulativo dos períodos de
apuração março, abril e maio de 2004. Já o crédito de PIS, referia-se ao período de
março de 2005.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000612/2005-42

Portanto, tendo o crédito sido apurado em março de 2005 e compensado com períodos
de apuração anteriores, indevida a compensação, e, em consequência, escorreito o
recorrido.
Por este motivos, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital